Tribunal: STF
Processo: CJ 6387
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-24
Data de publicação: 1982-11-24

Ementa:
- Mandado de segurança impetrado perante a Justiça Federal de primeira instância, que se declarou incompetente e remeteu os autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Região, o qual, de seu turno, também, se deu por incompetente, determinando, porém, a remessa do "mandamus" à Justiça Comum. Recurso dessa decisão para o Tribunal Superior do Trabalho, que o desproveu, mas suscitou conflito de jurisdição perante o Supremo Tribunal Federal. A hipótese, todavia, não é de conflito, mas de remessa dos autos à Justiça comum, tal como determinara o Tribunal Regional; ela é que poderá suscita-lo.